Tribunal: CARF
Processo: 10435.720420/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração. ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É dever do julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, não sendo obrigado a se pronunciar sobre questões não arguidas na impugnação ou a responder a todas as questões formuladas quando já tenha encontrado motivo autônomo suficiente para proferir a decisão.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 2001, ART. 6o. CONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estando garantido, pois, o acesso da Receita Federal às informações bancárias do contribuinte diretamente junto às instituições financeiras
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal que inverte o ônus
probatório.
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS CONTÁBEIS. IMPRESTABILIDADE.
O registro resumido da movimentação financeira, de forma a não permitir uma efetiva identificação, bem assim a falta de contabilização como receita tributável de boa parte dos créditos representativos de receitas operacionais, autorizam considerar imprestável a contabilidade por falta de confiabilidade, e, por conseguinte, o arbitramento do lucro.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de CSLL as considerações e conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos elementos de convicção.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de Cofins, no que couber, as considerações e conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos elementos de convicção.
OMISSÃO DE RECEITA APURADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo da Cofins.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro arbitrado estão sujeitas ao regime cumulativo na apuração da Cofins.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de PIS, no que couber, as considerações e conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos elementos de convicção.
OMISSÃO DE RECEITA APURADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo do PIS.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro arbitrado estão sujeitas ao regime cumulativo na apuração do PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720420/2011-11
ACÓRDÃO
1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANEVALE COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA VEDADA À
ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento com
indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da
convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MOTIVAÇÃO
DEFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É dever do julgador enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida, não sendo obrigado a se
pronunciar sobre questões não arguidas na impugnação ou a responder a
todas as questões formuladas quando já tenha encontrado motivo
autônomo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
2
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR No 105, DE
2001, ART. 6o. CONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi declarado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estando garantido, pois, o
acesso da Receita Federal às informações bancárias do contribuinte
diretamente junto às instituições financeiras
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados
em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Trata-se de presunção legal que inverte o ônus
probatório.
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIA NOS
REGISTROS CONTÁBEIS. IMPRESTABILIDADE.
O registro resumido da movimentação financeira, de forma a não permitir
uma efetiva identificação, bem assim a falta de contabilização como receita
tributável de boa parte dos créditos representativos de receitas
operacionais, autorizam considerar imprestável a contabilidade por falta de
confiabilidade, e, por conseguinte, o arbitramento do lucro.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de CSLL as considerações e conclusões relativas ao
lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos elementos de
convicção.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
3
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de Cofins, no que couber, as considerações e
conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos
mesmos elementos de convicção.
OMISSÃO DE RECEITA APURADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo da Cofins.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro arbitrado estão
sujeitas ao regime cumulativo na apuração da Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento de PIS, no que couber, as considerações e
conclusões relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos
mesmos elementos de convicção.
OMISSÃO DE RECEITA APURADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo do PIS.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro arbitrado estão
sujeitas ao regime cumulativo na apuração do PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação de violação a preceitos constitucionais,
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), e de reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), consubstanciados nos
autos de infração às fls. 2 a 39, referentes ao ano-calendário 2006, com crédito
tributário total de R$ 949.230,16.
2. Consoante descrição dos fatos contida nos autos de infração e no Termo de
Verificação e de Encerramento da Ação Fiscal (TVF) às fls. 860 a 872 (parte
integrante daqueles):
2.1. Houve arbitramento do lucro nos termos do art. 530, II, do Regulamento do
Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), haja
vista que a escrituração mantida pelo contribuinte não estava lançada grande
parte de sua movimentação financeira representativa de receitas tributáveis,
tornando-a imprestável;
2.2. Foi apurada omissão de receitas a partir de créditos bancários com origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
3. No TVF consta descrição detalhada das etapas do procedimento fiscal realizado,
dos documentos analisados e das conclusões alcançadas que resultaram nos
lançamentos. Resume-se a seguir o referido termo:
3.1. O procedimento fiscal decorreu da verificação de movimentação financeira
no ano 2006 incompatível com as receitas declaradas na DIPJ/2007 (lucro real
trimestral);
3.2 O contribuinte foi intimado a apresentar os seus registros contábeis
(Diário/Razão, indispensáveis para os optantes da apuração pelo lucro real.
Atendeu parcialmente o pleito, porquanto não o fez em relação ao registro
integral da movimentação financeira bancária, restando omitidos os valores
tributáveis mensais explicitados nas planilha VII e VIII. A movimentação financeira
se demonstrou incompatível com os valores operacionais (receitas de revenda de
mercadorias) registrados na escrita fiscal da empresa e na DIPJ;
3.3. Diante disso e do fato de que, intimado a apresentar os extratos bancários
das contas mantidas junto às as instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
5
Econômica Federal, ao Banco ABN AMRO Real e Banco Bradesco, o contribuinte
deixou de fazê-la em tempo oportuno, foram elaboradas Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) para notificar as referidas
instituições a fornecerem extratos e dados cadastrais das contas mantidas pelo
contribuinte, ao amparo da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001;
3.4. O fiscalizado foi intimado a informar, de modo individualizado, a origem dos
créditos/depósitos presentes nos extratos bancários, excluídos os cheques
devolvidos (vide planilhas I a V). Em resposta, informou que os recursos
financeiros estão relacionados a sua atividade comercial, alguns oriundos de
transferências entre contas suas, de empréstimos bancários, recebimentos em
decorrência de sinistro, etc. Assim, cuidou-se da exclusão dos valores tidos como
justificados, bem assim créditos originados das contas correntes da empresa (§3o,
I, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996) e de operações de descontos de cheques
junto aos bancos (para obtenção de recursos para seu giro), conforme
demonstrado na planilha VI;
3.5. Os demais créditos, com origem não comprovada, não foram escriturados
pelo contribuinte, conforme pode ser visto quando se observa os valores
declarados em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e registros contábeis (vide planilha VII). Assim, tendo em vista o art. 42 da
Lei no .9430, de 1996, tais montantes (43,05% dos créditos bancários)
representam receita omitida;
3.6. Apesar de o contribuinte ter cuidado da escrituração financeira bancária,
mesmo assim o fez de modo absurdamente resumido, em montante reduzido.
Apesar de comprovar que parte dos valores movimentados não são receitas
tributáveis, constatou-se que cerca de 43% dos créditos bancários correspondem
a receitas tributáveis que não foram regularmente contabilizados na
determinação do lucro real, sendo incompatíveis com as informações prestadas à
Receita Federal via DIPJ e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DIPJ), e nos livros de registros de saídas. além disso, os eventos que
comprovadamente justificam a exclusão da tributação de parte da movimentação
financeira como representativa de receitas não tiveram os respectivos registros
contábeis. Tais fatos representam inconsistências dos registros contábeis, e,
portanto, a sua imprestabilidade para a apuração do resultado da fiscalizada na
forma do lucro real, sendo arbitrado o lucro nos termos do art. 530, II, alíneas "a"
e "b";
3.7. Em face do arbitramento do lucro, à omissão de receita foi adicionada a
receita bruta declarada (DIPJ e registros fiscais) para determinação das bases de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins. Foi considerado o regime cumulativo
para o PIS e a Cofins em função do arbitramento do lucro;
3.8. Dos valores de tributos apurados foram excluídos os montantes
anteriormente recolhidos e/ou confessados em DCTF pelo contribuinte com base
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
6
nas receitas declaradas, conforme pode ser visto nos demonstrativos de apuração
dos autos de infração.
4. Cientificado pessoalmente dos lançamentos (autos de infração e TVF) em
28/02/2011, em 30/03/2011 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 875 a
897, instruída com os documentos às fls. 898 a 964, cujo teor está resumido a
seguir:
4.1. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não tem o condão de estender seus efeitos
às bases de cálculo mensais do PIS e da Cofins, apuradas pelo regime não-
cumulativo;
4.2. Os extratos das contas correntes, obtidos em função da Lei Complementar no
105, de 2001, caracterizam-se como provas ilícitas, pois obtidas ao arrepio do art.
5o, XII, da Constituição Federal (CF). Essa lei é inconstitucional. O Supremo
Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 389808, de 15/12/2010,
impediu a quebra administrativa do sigilo bancário, com a declaração de
inconstitucionalidade do art. 6o da referida lei complementar;
4.3. Mantém a contabilidade regular e registrando todas as suas operações,
inclusive as bancárias. Deveria ter sido levado em consideração pela autoridade
fiscal o fato de que mantém recursos para o desenrolar de sua atividade (capital
de giro, recursos de terceiros/fornecedores), que não dizem respeito a
faturamento/receita bruta. Deveria ter considerado outras normas além do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996. O autuante não considerou nem mesmo o disposto
no §3o, incisos I e II do referido artigo, pois não atentou para a possibilidade de
excluir do rol dos créditos aqueles inferiores a R$ 12.000,00, até o limite de R$
80.000,00 no ano de referência, regramento que é, na verdade, um tipo de
isenção;
4.4. Não pode o fisco, em face do art. 42 da referida lei, transferir toda a instrução
probatória ao contribuinte. A fiscalizada apresentou comprovação documental da
origem de grande parte dos créditos listados, sendo lícito e lógico concluir que o
remanescente incomprovado deixou de sê-lo por plausível impossibilidade
material e temporal, e não porque omitiu receitas correspondentes aos créditos
não comprovados. Urge reconhecer a impossibilidade de comprovação
documental amiúde de cada operação;
4.5. A autoridade fiscal não indicou ou evidenciou qualquer tipo de atividade
paralela, não confessada pelo contribuinte, que propiciasse rendas não
tributadas. Na substituição da prova direta pela prova presuntiva, o conjunto de
indícios deve conduzir a uma conclusão única. Se mais de uma conclusão restar
possível, não haverá fato típico, e a comprovação material não terá sido
alcançada, não tendo infração;
4.6. As transferências bancárias somente foram consideradas quando os valores
eram coincidentes, sendo que, na realidade, um débito de 100 poderá gerar um
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
7
crédito de 100 + X ou um crédito de 100 - Y. A contabilidade, embora mantida nos
termos legais exigidos, não desce a detalhes minuciosos;
4.7. Os depósitos bancários não podem se erigidos a fato indiciário na construção
da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, não podem, por si
só, sustentar uma presunção legal, pois se assim fosse, implicaria na transferência
integral do encargo probatório ao contribuinte, com manifesta impossibilidade da
prova ser produzida.
Esse dispositivo cria uma presunção de omissão de renda, mas não traz disposição
alguma quanto ao lançamento, ou seja, inexiste previsão legal para que sejam
tomados, por si sós, depósitos bancários como base de cálculo. Cita decisão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) com esse entendimento,
considerando se imprescindível a comprovação do nexo causal entre o depósito e
o fato que represente a omissão de rendimento. Pretender que a impossibilidade
material em justificar uma movimentação bancário ocorrida em 2006, passados
mais de quatro anos, seja justificativa suficiente para alterar o conceito de renda e
legitimar a exigência fiscal, é jurídica e tecnicamente inadmissível;
4.8. Cabe ao agente fiscal obedecer a CF e em seguida o Código Tributário
Nacional (CTN), e, somente a partir deles, aplicam-se as demais normas, inclusive
o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, o art. 42 mencionado deve ser adequado
ao conceito de renda estabelecido nas normas superiores, que corresponde a
acréscimo patrimonial. O legislador ordinário não pode definir como acréscimo
patrimonial aquilo que não seja. O movimento simultâneo de depósitos e saques,
decorrentes a atividade comercial do contribuinte, não autoriza a fiscalização
eleger os créditos como acréscimo patrimonial;
A omissão de receita deve se fundar em provas concretas e hábeis, de modo a
caracterizar com inarredável certeza a ocorrência de infração. Não é possível
aceitar a configuração de omissão de receita com base em ilação extraída de
registros efetuados em extratos de contas correntes bancárias, quando inexiste
um conjunto probatório que comprove a ocorrência de renda (acréscimo
patrimonial);
4.10. Ilegalidade na cobrança do PIS e da Cofins no regime cumulativo. O
arbitramento do lucro diz respeito ao IRPJ e à CSLL, não sendo extensivo ao PIS e à
Cofins.
Não há previsão legal para tanto. Apenas na opção do contribuinte pelo lucro
presumido ou arbitrado o regime será obrigatoriamente o da cumulatividade.
Além disso, a movimentação bancária de recursos não se amolda ou não tem
afinidade com a base de cálculo das ditas contribuições sociais. Houve violação do
princípio da legalidade;
4.11. Caso o julgador entenda pertinente a autuação, apesar de todos os
argumentos apresentados, solicita o sobrestamento deste processo até que a
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
8
Receita Federal se pronuncie sobre a decisão do STF que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de 2001 (RE 389808).

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC, conforme acórdão n. 11-
60.493, de 17 de agosto de 2018 (e-fls. 968), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 2001,
ART. 6o. CONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi declarado constitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, estando garantido, pois, o acesso da Receita Federal às
informações bancárias do contribuinte diretamente junto às instituições
financeiras.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como receitas operacionais omitidas os valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de presunção legal que inverte o ônus probatório.
LUCRO ARBITRADO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCONSISTÊNCIA NOS
REGISTROS CONTÁBEIS. IMPRESTABILIDADE.
O registro resumido da movimentação financeira, de forma a não permitir uma
efetiva identificação, bem assim a falta de contabilização como receita tributável
de boa parte dos créditos representativos de receitas operacionais, autorizam
considerar imprestável a contabilidade por falta de confiabilidade, e, por
conseguinte, o arbitramento do lucro.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamentos de CSLL as considerações e conclusões relativas ao
lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos elementos de
convicção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Exercício: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
9
Aplica-se ao lançamentos de Cofins, no que couber, as considerações e conclusões
relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos
elementos de convicção.
OMISSÃO DE RECEITA APURADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
da Cofins.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro arbitrado estão
sujeitas ao regime cumulativo na apuração da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2006
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamentos de PIS, no que couber, as considerações e conclusões
relativas ao lançamento de IRPJ, haja vista serem decorrem dos mesmos
elementos de convicção.
OMISSÃO DE RECEITA APURADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
do PIS.
LUCRO ARBITRADO. REGIME CUMULATIVO.
As pessoas jurídicas tributadas pelo IRPJ com base no lucro arbitrado estão
sujeitas ao regime cumulativo na apuração do PIS.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 993, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os mesmos argumentos e fundamentos apresentados em sede
de impugnação, acrescentando outros, reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do
original).
Como primeira preliminar de mérito, sustenta que o auto de infração foi lavrado
sem observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Assevera que “...a inversão do ônus da prova para o contribuinte é também uma
flagrante violação do princípio constitucional do direito ao silêncio.”
Como segunda preliminar, evoca a ocorrência da prescrição intercorrente,
afirmando que “...o art. 24. da Lei 11.457/07 determina que a Administração Pública tem 360 dias
para proferir decisão, o que pode ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo
da prescrição intercorrente” e que “Diante disso, resta a esse CARF entender que o crédito em
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
10
exame não tem mais capacidade de ser exigido, pela consumação da extinção (art. 156. V, do
CTN).”
Como terceira preliminar, defende a nulidade do acórdão recorrido, argumentando
que a decisão “...peca por inquestionável ilegalidade, porquanto restou escorado nas absurdas
deficiências, inclusive prescricionais, verificadas no procedimento fiscal que desaguou na
inconsequente autuação (IRPJ e Contribuições Sociais decorrentes), sendo essa Decisão, objeto do
citado Acórdão, inquestionavelmente precária, restringindo-se a citações/descrições genéricas,
sem necessariamente cuidar em adentrar às deficiências formais e legais do lançamento,
omitindo-se inclusive e fundamentalmente, com relação ao fato de que o Processo Administrativo
em questão, que albergava a Impugnação Fiscal, ter "dormido" na DRJ por mais de sete anos e
meio, fato relevante e suficiente para a configuração da prescrição, por todas as razões
vastamente até aqui explicitadas.”
Como quarta preliminar, defende a nulidade do auto de infração guerreado, sob o
argumento de que “...a fiscalização não cuidou em apontar objetivamente as falhas na
contabilidade suficientes e capazes de desclassificação da escrita da fiscalizada, sendo, diante
disso, inadequado o propósito da caracterização da imprestabilidade da escrituração contábil da
empresa fiscalizada...” e que “...Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no
sentido de que o arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que conduz, é
medida excepcional, somente aplicável quando no exame da escrita a Fiscalização comprova que
as falhas apontadas se constituem em fatos que camuflando expressivos fatos tributáveis que
indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício.”
No mérito, afirma que “...A fiscalização da RFB apenas identificou, de forma
simplória e cômoda, a existência de créditos em conta corrente bancária da empresa, deixando a
fiscalização, porém, de reconhecer que a empresa, na condição de optante do Lucro Real,
mantinha contabilidade comercial regular, sendo necessário, diante disso, ter sido indicada, se
fosse o caso. a efetiva ocorrência de créditos financeiros, transitados em contas bancárias, que
constavam omitidos dos registros contábeis.”
Ao final, requer:
a) o provimento do recurso e, alternativamente:
b) a adoção de todas as providências legais e técnicas, inclusive diligências
complementares, que se fizerem necessárias para o completo afastamento das
suspeitas fiscais respectivas, se essas ainda persistirem, após a prudente e
necessária análise de todas as questões suscitadas;
c) o reconhecimento da prescrição intercorrente;
d) a nulidade do acórdão de impugnação.
É o relatório do necessário.

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
11
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, face aos motivos explicitados na
sequência.
Em primeiro lugar, constata-se o recurso guarda no seu bojo alegações de ofensa a
princípios constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de julgamento no âmbito
do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em segundo lugar, nota-se que o acórdão recorrido adotou a referida súmula como
razões de decidir, o que impede o conhecimento da matéria por este colegiado recursal, à luz do
que dispõe o artigo 101 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I – (...);
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)

Em razão do exposto, não conheço da matéria.

II -
REQUERIMENTO E PRELIMINARES

II-a Do Requerimento de Diligência
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
12
Observa-se que o requerimento de diligência está em desacordo com as regras
insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam
(destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Da leitura do texto legal precedente, fica claro que o sujeito passivo deixou de
atender aos requisitos legais para realização de diligência, ao não especificar sua finalidade e
necessidade ao deslinde da lide.
Inobstante tais circunstâncias, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem está
provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373
(grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

II-b
Preliminar de Prescrição Intercorrente
A preliminar arguida pelo Recorrente diz respeito à suposta incidência da prescrição
intercorrente ao caso concreto.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
13
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

II-c Preliminar de Nulidade do auto de infração
Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do auto de infração, sob o
argumento central de que a fiscalização não cuidou em apontar objetivamente as falhas na
contabilidade suficientes e capazes de desclassificação da escrita da fiscalizada.
O artigo 10 do decreto no 70.235/72 elenca os requisitos legais atinentes ao auto de
infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Da análise do auto de infração guerreado e do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de
e-fls. 860, verifica-se que neles estão descritos, de forma clara e explicita, quais foram as
violações da legislação tributária constatadas e respectiva base legal que justificava a autuação.
Com base nesses elementos, entendo que o Recorrente teve plenas condições de
verificar, por si mesmo, a natureza da infração e exatidão dos valores apurados, e o simples fato
de ter apresentado extenso recurso elencando os pontos de discordância contra o lançamento
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
14
fiscal e acórdão recorrido, demonstra que teve compreensão plena das infrações que lhe foram
imputadas.
Considerando que todos os requisitos legais se encontram presentes no auto de
infração e correspondente TVF anexo, e que foi possível ao interessado identificar com clareza
todos os elementos constitutivos do lançamento, como origem, valor, juros, multa e
enquadramento legal, conclui-se que o auto de infração foi fundamentado de forma explícita,
clara e congruente.
Em razão do exposto, rejeito a alegação de nulidade do auto de infração.

II-d
Preliminar de Nulidade do Acórdão Recorrido
O Recorrente defende a nulidade do acórdão recorrido, em suma, por ausência de
motivação e por não ter se manifestado sobre a prescrição intercorrente.
Em primeiro lugar, cabe registrar que não houve manifestação do acórdão recorrido
sobre a prescrição intercorrente simplesmente porque este tema só ter sido introduzido agora, no
Recurso Voluntário, não tendo sido objeto da irresignação apresentada na primeira instância de
julgamento.
Ademais, ainda que assim não fosse, aduzo que é dever do julgador enfrentar
apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que não é o
caso da prescrição intercorrente, conforme visto em tópico precedente.
Em segundo lugar, as adjetivações do Recorrente sobre a generalidade da
fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido não procedem, porquanto uma simples
inspeção visual permite concluir que a decisão apresentou toda a motivação necessária para o
perfeito entendimento dos motivos do indeferimento do pleito do então impugnante, eis que nela
foram consignados Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal. Tanto isto é verdade que o
Recorrente contestou o acórdão recorrido e articulou sua defesa com extensa gama de
argumentos, no bojo de um recurso contendo 34 fólios processuais, demonstrando, portanto, que
teve plena compreensão dos fundamentos consignados naquele ato administrativo.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de real prejuízo, o que efetivamente o Recorrente não comprova
nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

III-
Mérito
Inicialmente, cabe gizar que o Recorrente colaciona aos autos diversas decisões
judiciais e administrativas que considera aplicáveis ao presente caso.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
15
Em relação às decisões judiciais e administrativas, cumpre ressaltar que não tem
elas aplicação ao presente caso, em razão da ausência de base legal que lhes atribua a eficácia
normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN1, motivo por que seus efeitos estão
estritamente vinculados às partes envolvidas nos respectivos litígios, não sendo passíveis de
extensão a esta lide administrativa.
No mais, tendo em conta que ficou comprovado que o contribuinte foi
regularmente intimado para identificar a natureza e origem dos depósitos bancários objeto da
autuação e que deixou de apresentar documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos
recursos utilizados nas operações, que o recurso não oferece novos elementos de prova e que é,
na sua quase totalidade, mera reprodução dos argumentos já enfrentados no Acórdão de
Impugnação, decido manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da
autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de
2023 (RICARF), pedindo vênia para reproduzi-los na sequência:
(...)
A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecida.
7. Conforme resumido no relatório que acompanha este voto, a autoridade fiscal
lavrou autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins em decorrência de constatação
de omissão de receitas em função da existência de valores creditados em contas
de depósito do contribuinte mantidas junto a instituições financeiras, em relação
aos quais ele não conseguiu comprovar a origem, mesmo após a devida
intimação, nos termos do disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Os extratos
bancários em que se baseou o levantamento dos créditos foram obtidos
diretamente junto às instituições financeiras mediante a emissão de RMF.
8. Segundo as planilhas I, V e VI em anexo aos lançamentos (fls. 762 a 859), a
autoridade fiscal excluiu os montantes de créditos presentes nos extratos
bancários referentes aos cheques devolvidos, a transferências bancárias entre
contas de mesma titularidade, a vendas do imobilizado, a descontos obtidos entre
outros, que não representam ingresso de receita. Além disso, dos totais mensais
dos créditos não comprovados, foram deduzidas as receitas operacionais
declaradas/escrituradas. Apenas o líquido dessas exclusões e deduções é que foi
considerado receita operacional omitida nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996.

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
16
9. A base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi arbitrada a partir da receita bruta
conhecida, qual seja, a receita declarada mais a receita omitida, consoante
planilha VII à fl.
761. Além disso, foram apurados o PIS e a Cofins pelo regime cumulativo em
função do arbitramento.
10. A motivação do arbitramento foi o inciso II do art. 530 do RIR/99, haja a
imprestabilidade da contabilidade caracterizada pelo fato de: (i) os registros
contábeis da movimentação financeiras estarem bastante resumidos, impedindo,
inclusive, a identificação dos créditos bancários que não foram considerados
como receita omitida em função do contribuinte ter comprovado que se referem
a eventos não representativos de novos ingressos;
e (ii) de cerca de 43% dos créditos bancários, correspondentes a receitas
operacionais, não estarem contabilizados como receitas tributáveis, conforme
pode ser visto no livro de Apuração do ICMS, nos balancetes e nos demonstrativos
de resultado às fls. 183 a 231.
11. Dos valores de tributos apurados foram excluídos os montantes
anteriormente recolhidos e/ou confessados em DCTF pelo contribuinte com base
nas receitas declaradas, como pode ser observado nos demonstrativos de
apuração dos autos de infração.
12. Em relação à obtenção dos extratos bancários diretamente junto às
instituições financeiras, o contribuinte argumenta que a LC no 105, de 2001, é
inconstitucional, e, por isso, as provas obtidas ao amparo dessa norma são ilícitas,
já que obtidas ao arrepio do art. 5o, XII, da CF. Discorre que o STF, no RE no
389808, de 15/12/2010, impediu a quebra administrativa do sigilo bancário, com
a declaração de inconstitucionalidade do art. 6o da referida lei complementar.
Pleiteia ao final da impugnação que o julgamento do processo seja sobrestado até
que a Receita Federal se pronuncie sobre essa decisão do STF.
13. Em relação ao RE mencionado pelo contribuinte, a decisão proferida somente
produziu efeitos para a parte envolvida no litígio, não tendo efeitos erga omnes.
Ademais, o entendimento do STF foi alterado posteriormente, com
pronunciamento definitivo pela constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, de
2001, no RE 601314/SP, no rito de repercussão geral, com acórdão transitado em
julgado em 11/10/2016:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO
AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio
constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e
o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
17
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua
da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia
individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual,
o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz
em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do
Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos,
na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de
seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra
na atribuição de competência.
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter
instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do
Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema
225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento. (grifou-se)
Anteriormente, em fevereiro de 2016 esse novo entendimento do STF já havia
sido demonstrado no julgamento dos ADI nos 2859, 2930, 2836 e 2397, cuja
ementa está transcrita a seguir:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390,
2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de
instituições financeiras. Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda
parcial do objeto da ação direta no 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante
no § 4o do art. 1o, da Lei Complementar no 105/2001. Acesso ao sigilo bancário
nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de
quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres
do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
18
dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo
Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o da Lei
Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC
105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco.
Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece
em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386,
2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 1. Julgamento conjunto das
ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação
normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações
bancárias de contribuintes à administração tributária. 2. Encontra-se exaurida a
eficácia jurídico-normativa do Decreto no 4.545/2002, visto que a Lei n o 9.311, de
24 de outubro de 1996, de que trata este decreto e que instituiu a CPMF, não está
mais em vigência desde janeiro de 2008, conforme se depreende do art. 90, § 1o,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT. Por essa razão, houve
parcial perda de objeto da ADI no 2.859/DF, restando o pedido desta ação
parcialmente prejudicado. Precedentes. 3. A expressão “do inquérito ou”,
constante do § 4o do art. 1o da Lei Complementar no 105/2001, refere-se à
investigação criminal levada a efeito no inquérito policial, em cujo âmbito esta
Suprema Corte admite o acesso ao sigilo bancário do investigado, quando
presentes indícios de prática criminosa. Precedentes: AC 3.872/DF-AgR, Relator o
Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/15; HC 125.585/PE-AgR,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/12/14; Inq 897-AgR,
Relator o Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 24/3/95. 4. Os artigos 5o
e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares (Decretos
no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida
privada do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da
Constituição Federal. 5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu,
dentre os objetivos da República Federativa do Brasil, a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e a marginalização e a
redução das desigualdades sociais e regionais.
Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos,
existem também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non
para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses
deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que,
majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos
direitos do cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos
de combate à sonegação fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos
arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/ 2001 de extrema significância nessa
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
19
tarefa. 6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre
Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum
on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os
padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias,
estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim
como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do
acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração
tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 7.
O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o, inciso II,
e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de
informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão
vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso
ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação
de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 8. À Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, órgão da AdvocaciaGeral da União, caberá a defesa da
atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o
conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido.
Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3o, § 3o, da LC 105/2001.
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na
parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no
2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos
Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente
regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a
resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela
Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários.
Portanto, em vista da constitucionalidade do art. 6o da LC no 105, não procede o
argumento de que os extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras
na forma estabelecida neste dispositivo sejam ilícitas.
16. Quanto à apuração da omissão de receitas, o contribuinte alega que (i) os
depósitos bancários não podem, por si sós, sustentar a presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sendo imprescindível a
comprovação por parte da autoridade fiscal do nexo causal entre a o depósito e o
fato que caracteriza a omissão de rendimentos, e que tal crédito se subsume ao
conceito de renda (acréscimo patrimonial) estabelecido no art. 43 do CTN e na CF;
(ii) que o legislador ordinário não pode definir, por presunção, os depósitos
bancários como acréscimo patrimonial, o que conduz a considerar que o art. 42
antes referido deve ser interpretado, não literalmente, mas à luz do conceito de
renda estabelecido nas normas superiores; (iii) que não foi indicada ou
evidenciada qualquer atividade não confessada que propiciasse as rendas não
tributadas, e não foi considerado pela autoridade fiscal o fato de que mantém
recursos para desenrolar sua atividade (capital de giro, recursos de
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
20
terceiros/fornecedores ect), os quais não correspondem a faturamento/receita
bruta; (iv) que na substituição da prova direta pela presuntiva, o conjunto de
indícios deve conduzir a uma conclusão única, ou seja, se mais de uma conclusão
restar possível, o fato típico não terá ocorrido; não havendo infração; (v) que o
ônus probatório não pode ser transferido para o contribuinte, vez que a falta de
comprovação de alguns créditos foram consequência de impossibilidade material
e temporal de fazê-lo, e não da prática de omissão de receitas; (vi) não foi
cumprido o disposto no inciso I do §3o do art. 42 da lei acima referida, vez que as
transferências bancárias somente foram consideradas quando os valores eram
coincidentes, sendo que, na realidade, um débito de 100 pode gerar um crédito
de 100 + X ou de 100 - Y, e que a contabilidade não desce a esse nível de
detalhamento, embora mantida nos termos legais exigidos; (vii) que não foi
considerado o disposto no §3o, inciso II do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pois
não foram excluídos do rol de créditos aqueles inferiores a R$ 12.000,00, até o
limite anual de R$ 80.000,00; (viii) que não se pode exigir a apresentação de
provas da movimentação financeira após passados mais de quatro anos dos fatos
geradores para legitimar a exigência fiscal; e (ix) que o art. 42 da referida lei não
tem o condão de estender seus efeitos às bases de cálculo do PIS e da Cofins.
17. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza considerar como receitas omitidas
os valores dos depósitos/créditos bancários para os quais o contribuinte,
devidamente intimado, não houver comprovado com documentação hábil e
idônea a sua origem.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00(doze mil reais).
(Alterado pela Lei no 9.481, de 13.8.97)
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
21
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
Trata-se de uma presunção legal de omissão de receitas, diferindo de uma
presunção simples, pois inverte o ônus da prova para o contribuinte. A este cabe
comprovar a origem dos créditos, ou seja, que os mesmos não decorreram de
receitas tributáveis.
19. Por ser presunção legal, a autoridade fiscal fica dispensada de comprovar nexo
causal entre o depósito e o fato que representa omissão de receita, e de buscar
elementos para a configuração do conceito de renda estabelecido no art. 43, I e II,
do CTN.
20. Na linha do entendimento aqui adotado, é devido citar a Súmula no 26 do
Carf, abaixo transcrita, cujo efeito vinculante foi estabelecido pela Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A partir dos autos verifica-se que a condição estabelecida no dispositivo legal para
a caracterização da omissão de receita foi cumprida, pois o contribuinte foi
devidamente intimado a comprovar a origem dos créditos em contas bancárias, e
a autoridade fiscal considerou como receita omitida apenas aqueles que não
foram comprovados. O próprio contribuinte reconhece a impossibilidade de
comprovação documental dos créditos considerados no lançamento.
22. Frise-se que, em cumprimento ao §3o, I, do referido artigo, a autoridade
excluiu as transferências bancárias de mesma titularidade. O alegação de que as
transferências poderiam ter valores distintos, 100 e 110+X ou 100 e 100-Y, e, que
por isso a autoridade fiscal não excluiu todas as transferências, mas apenas as de
mesmo valor, não apresenta qualquer sentido no mundo real. Se em uma conta é
indicado que o depósito X decorreu de transferência de outra conta, nesta outra
estará indicado um débito de mesmo valor X. Não existe a possibilidade de
transferir eletronicamente X de uma conta e aparecer Y na conta destinatária, ou
de transferir eletronicamente de uma conta para outras duas.
22.1 A únicas possibilidades que se vislumbra para algo semelhante ao alegado
pelo contribuinte ocorrer seria sacar numerário de uma conta sua e depositar em
outras duas de sua titularidade, e sacar de mais de uma conta sua (em numerário
ou via compensação de cheques) e depositar em uma outra de sua titularidade (o
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
22
numerário ou os cheques ao mesmo tempo). Tais procedimentos não
correspondem a transferências bancárias, mas seriam passíveis de permitir a
exclusão dos créditos caso o contribuinte trouxesse provas suficientes da
ocorrência de tais operações; o que não foi o caso.
No que se refere ao alegado descumprimento do disposto no inciso II, do §3o do
art. 42, é devido esclarecer ao contribuinte que tal dispositivo se aplica
exclusivamente a pessoa física, conforme expresso no texto: "II - no caso de
pessoa física, sem prejuízo ...".
24. Quanto à exigência indevida de comprovação da origem dos créditos
bancários após passados mais de quatro anos de sua ocorrência, cabe lembrar ao
contribuinte que, conforme disposição contida no art. 264 do RIR/99, cuja base
legal é o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 1969, a pessoa jurídica é obrigada a
conservar os "documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial." 25. Por fim, em relação à alegação de que o legislador ordinário não
pode definir, por presunção, os depósitos bancários como acréscimo patrimonial,
não cabe a este julgador administrativo proferir juízo quando ao estabelecido na
lei, extrapolando a disposição nele contida. A análise de alegação contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário,
conforme competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do
Carf:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da conversão
da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador administrativo não
pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição ou a
lei superior:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Também o artigo 7o, incisos IV e V da Portaria MF no 341, de 2011, determina que
o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às normas
regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos em atos
normativos:
Portaria MF no 341/2011 Art. 7oSão deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Art. 116, III da Lei no 8.112/90 Art. 116. São deveres do servidor:
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
23
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. Como no caso a presunção legal estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, não foi declarada inconstitucional ou ilegal até o
presente momento, considera-se devida a sua aplicação na forma com escrita
pelo legislador ordinário.
29. Verificada a omissão de receitas na forma do art. 42 acima referido, esta deve
ser considerada na determinação das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e
da Cofins conforme art. 24, caput e §2o da Lei no 9.249, de 1996. Assim, não tem
fundamento a alegação de que os efeitos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
se estendem às bases de cálculo do PIS e da Cofins:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a receita.
No que pertine ao arbitramento do lucro, a motivação apresentada pela
autoridade fiscal para adotar esta forma de tributação está contida no art. 530, II,
alíneas "a" e "b", do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Conforme consta do TVF, o contribuinte contabilizou suas movimentações
financeiras de forma bastante resumida, o que pode ser visto no Razão analítico
trazido pelo contribuinte quando da impugnação, onde a movimentação de
créditos e débitos bancários estão totalizados por dia (salvo exceções relativas aos
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
24
débitos bancários), o que inviabilizou, inclusive, a verificação dos créditos que
foram excluídos da base de cálculo em função de o contribuinte ter comprovado
durante a fiscalização se referirem a eventos não representativos de receitas
tributáveis. Além disso, restou demonstrado que um percentual considerável de
cerca de 43% dos créditos representativos de receitas não foram regularmente
contabilizados para a determinação do lucro real, conforme pode ser verificado
quando se compara o total de créditos bancários relativos a receitas com os
montantes registrados no livro de Apuração do ICMS, nos balancetes e na
demonstração do resultado do exercício.
32. Tais inconsistências são suficientes para considerar a contabilidade não
confiável e, pois, imprestável para a identificação adequada e integral das
movimentações financeiras e para a apuração do lucro real.
33. Em sua impugnação o contribuinte se limitou a argumentar que manteve sua
contabilidade regular e com registro de todas as operações bancárias, instruindo
sua impugnação com cópia do Razão analítico das contas relativas às instituições
financeiras onde mantinha contas correntes.
34. O fato de haver contas contábeis relativas a todas as instituições bancárias foi
reconhecido pela própria autoridade fiscal, não tendo sido esta a motivação para
o arbitramento. Ao contrário, o Razão juntado reforça a consideração fiscal de
que a movimentação financeira foi contabilizada nas contas bancos de forma
bastante resumida, totalizados por dia, impedindo a adequada identificação dos
registros bancários de sua movimentação financeira.
35. Então, resta considerar devido o arbitramento.
36. Adicionalmente, o contribuinte alega a ilegalidade da exigência do PIS e da
Cofins pelo regime cumulativo. Entende que o arbitramento do lucro diz respeito
apenas ao IRPJ e à CSLL, não sendo extensivo ao PIS e à Cofins. Segundo ele,
apenas na hipótese de opção do contribuinte pelo lucro presumido ou pelo lucro
arbitrado é que o regime a ser adotado é o cumulativo obrigatoriamente.
37. Não procede esse argumento, vez que a obrigatoriedade do regime
cumulativo quando o contribuinte é tributado pelo lucro arbitrado, como no
presente caso, é taxativa nos arts. 10, II, da Lei no 10.833, de 2003, e 8o, II, da Lei
no 10.637, de 2002. Não há nestas normas previsão de exceção à regra na
hipótese de o arbitramento decorrer de procedimento fiscal, diferentemente do
pretende o impugnante:
Lei no 10.833 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o
a 8o:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.060 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720420/2011-11
25
Lei no 10.637 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da
contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes
aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
(...)
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
(...)

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1075
DF CARF MF
Original